Tribunal: STF
Processo: AI 433260
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Correção monetária de contas do FGTS. Ação rescisória:
aplicação da Súmula 343. Recurso extraordinário: descabimento:
incidência das Súmulas 282 e 356.
Firme a jurisprudência do STF
no sentido  de que o recurso extraordinário interposto em processo
de ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão
 nela proferido e não a da decisão rescindenda. No caso, o acórdão
recorrido decidiu  questão prejudicial de inadmissibilidade da ação
rescisória, enquanto o RE fundou-se em violação de dispositivo
constitucional atinente ao mérito da decisão rescindenda.